Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrente.

2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O art. 833, § 2o, do CPC estabelece uma ressalva, ademais, que possibilita a penhora desses valores para a satisfação de crédito alimentar.

3. No presente caso o crédito exigido não tem natureza alimentar. Ademais, o valor mensal recebido pela devedora não ultrapassa o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Por essa razão deve ser mantida a regra da impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.